Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700907-30.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPE SOBRAL LOUREIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o DF a convocar o recorrente para professor substituto. O agravante, em resumo, sustenta que foi aprovado no processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública, tendo sido classificado em 1o lugar para área de música, instrumento guitarra, turno diurno, vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. Assinala que houve preterição sua em razão de um candidato aprovado em 4o lugar ter sido convocado para a Escola Parque Anísio Teixeira, Ceilândia. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao DF a contratação imediata do recorrente. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Dispõe o item 8.5 do Edital no 40 do certame (ID 65642063 – PAG 4 – processo de origem 0723340-14.2020.8.07.0016) “No momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma Coordenação Regional de Ensino, um componente curricular e o respectivo turno de trabalho, conforme descrito no Anexo II deste edital. Somente será aceita inscrição para um único local de atuação, um único componente curricular e um único turno”. Segundo indica o documento de ID 65642062 – PAG 11, processo de origem, o recorrente foi classificado em 1o lugar para o componente curricular Música/Guitarra, turno diurno, para a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, enquanto que o candidato aprovado em 4o lugar foi convocado para a Escola Parque Anísio Teixeira de Ceilândia. Nesse quadro, não há elementos que evidenciem a alegada preterição, pois a convocação do candidato em posição posterior foi para região bem diversa do local para onde o recorrente optou quando se inscreveu no certame. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito